Tribunal: TJMT
Processo: 1003107-52.2019.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003107-52.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARDOSO - CPF: 630.815.471-72 (APELANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), JOAQUIM JERONIMO DA SILVA - CPF: 171.085.511-87 (APELADO), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA AUGUSTA FURTADO DA SILVA (APELADO), MARIA AUGUSTA FURTADO DA SILVA - CPF: 056.063.732-20 (APELADO), Jeferson James Balbino (TERCEIRO INTERESSADO), João Cavalcante (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), JOAO CAVALCANTI - CPF: 333.019.999-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA CAVALCANTI - CPF: 567.561.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ASSISTENTE), MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA CAVALCANTI - CPF: 567.561.601-25 (APELANTE), JOAO CAVALCANTI - CPF: 333.019.999-72 (APELANTE), SEBASTIAO CARDOSO - CPF: 630.815.471-72 (APELADO), CARMA GONCALVES DE PAULA CARDOSO - CPF: 432.585.811-34 (APELADO), JOAQUIM JERONIMO DA SILVA - CPF: 171.085.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUGUSTA FURTADO DA SILVA - CPF: 056.063.732-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CITAÇÃO POR EDITAL DE AMBOS CÔNJUGES PROPRIETÁRIOS – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR APENAS UM CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É indispensável na ação de usucapião, a citação do proprietário e seu cônjuge, se casado for, constante do registro de imóveis, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz.

II - É efetiva a citação por edital realizada, que foi endereçada aos cônjuges proprietários, contudo, somente um apresentou contestação, o que não inválida a notificação de ambos, de modo que não houve prejuízo ao réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003107-52.2019.8.11.0013 interposto por JOAO CAVALCANTI E OUTRO contra sentença proferida na “AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO QUALIFICADO” onde litiga com CARMA GONCALVES DE PAULA CARDOSO E OUTRO perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 133753224 o magistrado a quo julgou procedente o pedido vertido na inicial para o fim de declarar a aquisição da propriedade pelo advento da usucapião extraordinária (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil) por SEBASTIÃO CARDOSO e CARMA GONÇALVES DE PAULA CARDOSO, em relação ao imóvel localizado na Rua José Cordeiro da Silva, nº 1.349, lote 10, da quadra 14, Jardim Bela Vista III, com área de 650m2 (seiscentos e cinquenta metros quadrados), localizado na cidade de Pontes e Lacerda, registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda, na matrícula n° 23.409, bem como para declarar encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, os quais fixou no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 133753231 que por força do § 3º, artigo 246 do CPC, é necessário a citação dos confinantes na ação de usucapião, e não apenas do cônjuge varão, como ocorreu nos autos, para tanto;

Aduz que a parte recorrida indicou como confinante apenas João Cavalcanti (Recorrente) e Jeferson James Balbino. Acontece que o Sr. João Cavalcanti é casado com a ora Recorrente MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA CAVALCANTI, a qual não foi citada para, se requerendo, como confinante, responder a demanda proposta pelos Recorridos;

Afirma que por força do § 3º, artigo 246 do CPC, é necessário a citação dos confinantes na ação de usucapião, e não apenas do cônjuge varão, como ocorreu nos autos, desta feita, a inexistência da citação pessoal da confinante MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA CAVALCANTI, acarreou nulidade dos atos processuais praticados sem sua intimação. Necessário se faz frisar que a apresentação espontânea não supre tal nulidade, posto que não participou da formação do processo e tampouco foi intimada para tal;

Sustenta que o prejuízo na ausência de citação é gritante, posto que sua propriedade foi retirada e repassada a terceiros que sequer conseguiriam comprovar a posse em caso da formação correta da lide;

Requer a reforma da sentença e reconhecimento da nulidade por ausência de citação de todos os confinantes, desconstituindo a sentença, retornando os autos ao juízo “a quo” para formação regular da lide, abrindo prazo para a recorrente Maria de Lourdes Pereira da Silva Cavalcanti manifestar-se a respeito das provas que pretende produzir, visando a aplicação dos princípios basilares do direito, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa.

Contrarrazões sob ID. 133753237.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por SEBASTIÃO CARDOSO e CARMA GONÇALVES DE PAULA CARDOSO, doravante denominados recorridos, em desfavor de JOAQUIM JERÔNIMO DA SILVA e MARIA AUGUSTA FURTADO DA SILVA, doravante denominados recorrentes.

Narrou a parte autora/recorrida que empreendem ocupação pacífica e sem qualquer oposição por parte dos proprietários, ora réus, há mais de 33 (trinta e três) anos, no imóvel localizado na Rua José Cordeiro da Silva, nº 1.349, lote 10, da quadra 14, Jardim Bela Vista III, com área de 650m2 (seiscentos e cinquenta metros quadrados), localizado na cidade de Pontes e Lacerda. Em decorrência disso, requereram pela presente demanda que fosse declarada a sua propriedade do referido imóvel pela posse exercida e perpetuada no tempo.

O juiz a quo julgou a ação procedente, para o fim de declarar a aquisição da propriedade pelo advento da usucapião extraordinária por SEBASTIÃO CARDOSO e CARMA GONÇALVES DE PAULA CARDOSO, em relação ao imóvel localizado na Rua José Cordeiro da Silva, nº 1.349, lote 10, da quadra 14, Jardim Bela Vista III, com área de 650m2 (seiscentos e cinquenta metros quadrados), localizado na cidade de Pontes e Lacerda. Condenou o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, os quais fixou no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A tese recursal funda-se na nulidade dos atos processuais praticados por inexistência da citação pessoal da confinante MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA CAVALCANTI.

Pois bem.

A Usucapião Extraordinária Urbana está positivada no art. 1.238, do Código Civil:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Para a procedência do pedido é necessário a coexistência dos seguintes requisitos que a informam: a) exercício ininterrupto e sem oposição da posse da área pelo prazo mínimo de dez (10) anos; b) ausência de justo título e boa-fé; e, c) que este bem seja destinado à moradia do possuidor ou à sua família.

Salutar consignar as razões que fizeram o magistrado extinguir o feito sem resolução do mérito:

“Os réus foram devidamente citados por edital, tendo apresentado contestação por negativa geral por meio de seu curador (Id: 58820926). As Fazendas Públicas Nacional, Estadual e Municipal demonstraram desinteresse em oficiar no feito (Ids: 41716721, 43607557 e 46439323). Em seguida, o feito foi remetido à fase instrutória e, na oportunidade, foi designada audiência de instrução e julgamento (Id: 76523945). A solenidade se realizou na presente data. É a suma do necessário.

Fundamento e decido.

No caso vertente, que é de usucapião extraordinária, à procedência do pedido, basta à comprovação de três requisitos: o tempo, posse e a utilização do imóvel como sua moradia, segundo inteligência do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. Quanto às qualidades da posse para usucapir, nos termos do mesmo dispositivo legal, necessária a comprovação da continuidade ou ininterrupção, da ausência de oposição, do “animus domini” e a realização de serviços nos bens usucapiendos. Justa, igualmente, deve ser considerada a posse dos autores, quando não provadas contaminações pelos vícios da violência, da clandestinidade ou da precariedade.

O “animus domini”, como sabido, deriva de ter o possuidor à coisa como sua. No caso em análise, equivale a dizer que os autores são considerados pela comunidade como proprietários do imóvel, sendo o bem utilizado para a moradia, situação que se vislumbra no caso posto, por meio das declarações colhidas na presente oralidade. Outrossim, os autores demonstraram, pelas suas razões iniciais, que, no momento do ajuizamento da demanda, estava na posse do imóvel havia mais de 33 (trinta e três) anos, com “animus domini” e de forma tranquila, sem oposição de quem quer que seja.

Desta maneira, provou-se eficazmente os requisitos necessários à procedência da pretensão formulada na inicial. Em resumo: a posse dos autores, contada da data do início de seu exercício, até o ajuizamento da ação, supera o período de 10 (dez) anos necessário para a aquisição do domínio pela usucapião extraordinária (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil). Inexistem, no mais, notícias de vícios ou defeitos da posse. Por fim, o imóvel é utilizado para a moradia habitual dos autores.”

Com efeito, o imóvel que se pretende usucapir está localizado na Rua José Cordeiro da Silva, nº 1.349, lote 10, da quadra 14, Jardim Bela Vista III, com área de 650m2 (seiscentos e cinquenta metros quadrados) no município de Pontes e Lacerda.

Houve citação por edital de ambos requeridos, entretanto, somente a parte Sr. JOAO CAVALCANTI apresentou contestação por negativa geral, por meio da Defensoria Pública.

A citação por edital não é objeto de questionamento recursal.

Preleciona o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Cinge-se o ponto nodal da presente apelação verificar a existência de nulidade processual por suposta ausência de citação do cônjuge proprietário do imóvel usucapido.

Como leciona BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO:

"A citação daquele em cujo nome esteja transcrito o imóvel é obrigatória, pois é pessoa certa e presumidamente o proprietário, nos moldes do disposto no art. 859 do Código Civil. Como interessado certo, deve ser citado pessoalmente, nas formas previstas na lei adjetiva civil". (Tratado de usucapião, v. 2, p. 1080)

É entendimento do STJ a necessidade do cônjuge proprietário:

"(...) 3. Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável (...)." (STJ - REsp 1432579/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 23/11/2017).

Em que pese a necessidade de citação do cônjuge proprietário, fato é que ambos os demandados foram citados, tendo apenas um deles apresentado contestação por negativa geral através da Defensoria Pública, o que não implica ausência de citação de um deles.

A jurisprudência pátria preleciona:

“Apelação Cível. Usucapião. Equivocada emenda à inicial. Processo tramitando há quatro anos. Em se tratando de apartamento, não é necessária a citação dos confinantes (art. 246, § 3º, do Novo CPC). Necessidade de o autor observar corretamente quem são os atuais proprietários do imóvel. Por fim, se é desconhecido o nome do cônjuge de um dos proprietários, sua citação poderá ser feita na forma do art. 256, inciso I, também do NCPC. Recurso provido para a concessão de última oportunidade para o autor tentar emendar sua inicial.” (TJ-RJ - APL: 00206709720138190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 4 VARA CIVEL, Relator: ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 31/05/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2017)

Após mais de uma tentativa de citação, a citação de ID. 133753203 - Pág. 1 foi recebida por terceiro, motivo pelo qual foi determinada a citação por edital, cujo prazo transcorreu sem a apresentação de contestação. Foi então nomeado curador especial (Defensoria Pública), vindo contestação do réu/apelante JOAO CAVALCANTI, por negativa geral, de modo que não houve prejuízo ao réu.

A jurisprudência coaduna:

“Apelação – Ação de usucapião de bem móvel – Veículo – Citação por edital – Arguição de nulidade – Descabimento – Sentença mantida. Efetividade da citação de edital. Deferimento que só ocorreu após esgotados todos os meios para a localização do réu. Houve apresentação de contestação por curador especial, de modo que não houve prejuízo ao réu. – Procedência mantida, pois presentes os requisitos da usucapião (artigo 1.260, do CC). Apelação desprovida.” (TJ-SP - AC: 10141501520198260224 SP 1014150-15.2019.8.26.0224, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 18/08/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023